Tribunal: TJBA
Processo: 8030787-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030787-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELENILTON DE JESUS ARAUJO Advogado(s): DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, LUCAS MARTORELLI DO PINHO AGRAVADO: C E VELLOZO PALHARES LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de procedimento comum cível, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou a insuficiência de recursos financeiros apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça assegura o acesso ao Judiciário, sendo garantida pela CF/1988 e regulamentada pelo CPC. 4. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastada se houver prova em contrário. 5. No caso, a documentação apresentada (declaração de imposto de renda, comprovante de benefício previdenciário de valor equivalente ao salário mínimo) evidencia a hipossuficiência econômica do agravante. 6. Ausentes elementos que infirmem a presunção de veracidade, deve ser reformada a decisão de origem para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "Comprovada a hipossuficiência econômica, deve ser concedida a gratuidade da justiça, diante da presunção relativa de veracidade da declaração firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 101, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.483.914/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8030787-84.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ELENILTON DE JESUS ARAUJO e como apelados C E VELLOZO PALHARES LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator